Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-69.2018.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000146-69.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (APELADO), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
SEGURO DE FROTA – OCORRÊNCIA DE SINISTRO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA SEGURADORA –ALEGAÇÃO DE NÃO HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO

– NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DO SEGURADO –
DEVER DE INDENIZAR
– PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

– PENHORA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DA PENHORA – NÃO CABIMENTO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR PENHORADO – ÔNUS DO DEVEDOR – ATUALIZAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA Nº 677 DO STJ – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR OUTROS FUNDAMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . 1.
A perda do direito à indenização requer a existência de má fé do segurando (art. 766, § único, CC). A orientação pacífica do STJ também é no sentido de que “a exoneração do dever da seguradora de pagamento da indenização do seguro, somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro” (STJ - Quarta Turma

- AgInt no REsp n. 1.577.162/SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017), de modo que, a falta de habilitação para conduzir veículo é infração administrativa que não guarda relação com a culpabilidade do acidente, ou com seu agravamento, portanto, não é causa suficiente para, por si só, afastar a cobertura securitária, com maior razão não há como excluir o direito da autora/apelada à indenização. 2. A tese fixada no Tema 677 do STJ, nos recursos repetitivos, foi recentemente atualizada, de modo a não mais se atribuir efeito liberatório do devedor com o depósito de valores em juízo, o qual, ao ser levantado pelo credor, ainda deverá ser acrescido de juros e consectários pelo período em que foi depositado, mormente porque os índices utilizados pelos bancos são os aplicados à caderneta de poupança, consideravelmente inferiores aos índices usados para compensação da mora nos débitos contratuais e judiciais. Assim, a ré deve arcar com a diferença entre o valor atualizado pela instituição financeira depositária e àquele efetivamente devido à autora com base nos consectários, critérios e percentuais postos na r. sentença apelada. 3. Com relação aos danos materiais, a condenação deve ser mantida, ainda que por outros fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Ordinária
”

(Proc. nº 1000146-69.2018.8.11.0015), ajuizada contra a apelante por PAJE TRANSPORTES LTDA-ME, julgou o pedido parcialmente procedente “
para o fim de condenar a parte ré: a)
ao pagamento da indenização securitária no valor de R$
87.122,00 (oitenta e sete mil e cento e vinte e dois reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo INPC, a partir da data do sinistro, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir de 26/11/2017, conforme fundamentação supra; b) ao pagamento de danos materiais, decorrente do arrendamento de outro veículo, na importância de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais, devidos desde 13/11/2017 até a data do pagamento da indenização securitária, acrescidos de correção monetária que deve ser feita pela INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
”; A r. sentença ainda condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais , bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação
(
cf. Id. nº

178163732).

A apelante alega que
, no caso, não há o dever de indenizar pois no momento do acidente o caminhão segurado estava sendo conduzido por motorista não habilitado, e que não merece prosperar a condenação de reembolso pelo arrendamento na importância de R$ 13.000,00 mensais, desde 13/11/2017 até a data do pagamento da indenização securitária vez que o contrato de arredamento apresentado pela autora/apelada tinha validade de apenas 90 dias e também porque “
a indenização ao reembolso do contrato de arrendamento NÃO pode superar o valor do próprio bem objeto desta demanda! Isso porque o contrato de arrendamento mercantil de veículo prevê legalmente que após quitadas as parcelas pactuadas, o arrendatário possui a possibilidade de exercer o direito de compra do veículo. Por meio dela, o arrendatário pode utilizar parte do que foi pago durante o decorrer do contrato para abater no valor final da compra. Logo, não faria sentido algum permanecer no pagamento mensal das parcelas do arrendamento em valores que superariam a compra do caminhão
”, de modo que, para não configurar enriquecimento ilícito, a parte autora deveria ter comprovado de forma cabal a existência e desembolso de valores com o contrato de arrendamento ou então, o reembolso deveria ser limitado ao valor do caminhão segurado constante na tabela FIPE vigente à época do sinistro
(sic.
cf. Id. nº 178163732 – pág. 11).

Defende que, como a indenização securitária foi penhorada, os efeitos da mora e a consequente a incidência de juros e correção monetária devem ter como termo final, a data do bloqueio da indenização securitária (janeiro de 2018) e não até a presente data, pois a quantia já foi devidamente corrigida em todo o período de garantia “
Isso porque a jurisprudência é pacífica, com o entendimento de que os efeitos da mora cessam a partir do bloqueio judicial
”. No mais, prequestiona a matéria

(sic.
cf. Id. nº 178163732 – pág. 14).

Pede, então, o provimento do recurso, para que, “
seja admitido e provido o presente Recurso de Apelação, com a consequente reforma da sentença nos termos retro expostos
”

(sic.
cf. Id. nº 178163732 – pág. 20).

Nas contrarrazões, a apelada combate os fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso
(
cf. Id. nº 178163737).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O

T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis o resumo do quadro fático discutido nestes autos segundo o relatório da sentença apelada,
in verbis
:

“
Trata-se de “
AÇÃO ORDINÁRIA”
ajuizada por
Pajé Transportes Ltda.
em face de
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, todos qualificados nos autos.

Discorreu ter celebrado com a parte ré um “SEGURO ATOMAIS FROTA” – Apólice n. 6525000122531, com vigência entre 16/08/2017 a 03/12/2017, tendo como veículo segurado o caminhão M.BENZ/AX0R 1933 S, placa DPE9079, Chassi 9BM958207BB777865, ano/modelo 2011/2011, na modalidade de contratação constituída no valor de mercado referenciado pela Tabela FIPE, fator de ajuste de 100%.

Relatou que no dia 26/10/2017 o referido veículo se envolveu em um acidente e houve a devida comunicação do sinistro à seguradora na data de 31/10/2017.

Após procedimento administrativo, a perícia técnica realizada em 06/11/2017 caracterizou o sinistro como “indenização integral”, contudo, a seguradora postergou a liquidação deste.

Informou que atua no ramo de transportes, sendo necessário o recebimento do seguro para recomposição da frota e continuidade das atividades, suportando prejuízos desde então.

Aduziu, ainda, que necessitou arrendar um caminhão para cumprir com suas obrigações, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais, em virtude da demora causada pela requerida em indenizá-la.

Em sede de tutela de urgência, requereu o arresto “online” de R$ 87.122,00 (oitenta e sete mil e cento e vinte e dois reais), montante indicado como devido para indenização securitária contratada. No mérito, pugnou pela condenação da parte ré ao pagamento da indenização securitária contratada, bem como indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) (Id. 11310720 - Pág. 1 a Id. 11310712 - Pág. 8).

A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 11310894 - Pág. 1 a Id. 11310796 - Pág. 7; Id. 11310802 - Pág. 1 a Id. 11310727 - Pág. 2 e Id. 11310712 - Pág. 9.

Determinada a emenda à inicial (Id. 11310789 - Pág. 1), a parte autora se manifestou nos autos e juntou documentos (Id. 11310789 - Pág. 2-5).

Em Id. 11310789 - Pág. 6-8 foi deferida a tutela de urgência e efetivado o bloqueio dos valores apontados na inicial (Id. 11310789 - Pág. 10).

A parte ré foi citada (Id. 11310789 - Pág. 13) e se manifestou nos autos, pugnando pela reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência (Id. 11316352). Juntou documentos constitutivos (Id. 11316357/11316375).

Em Id. 11383598 foi indeferido o pedido de reconsideração, bem como designada audiência de conciliação.

Em Id. 11632094 a parte ré apresentou contestação, oportunidade em que rebateu as alegações iniciais. Confirmou a contratação do seguro. Argumentou que diligenciou de modo a apurar quais os motivos que teriam levado o condutor do caminhão segurado a evadir-se do local do sinistro e obteve informação de que o condutor do veículo não possuía idade, tampouco habilitação legal para condução de caminhão. Discorreu que a empresa autora não apresentou toda a documentação necessária para que a seguradora pudesse liquidar a regulação administrativa. Afirmou que estão expressamente excluídos de todas as coberturas previstas no seguro Automais Frota os eventos relacionados ou ocorridos com o veículo segurado, quando este foi conduzido por pessoa não habitada (item 30.3). Impugnou o pedido de lucros cessantes, apontando que inexiste cobertura. Requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos (Id. 11632108/11632169) e mídias de áudio (Id. 11632936/11798226).

As partes não conciliaram em audiência. Na oportunidade, a parte autora requereu o levantamento dos valores bloqueados (Id. 11871783).

Em Id. 12002380 a parte ré manifestou expressa discordância com o levantamento dos valores e requereu a produção de provas.

Impugnação à contestação em Id. 12222418.

A parte autora pugnou pela produção de provas em audiência (Id. 12235596).

Em decisão proferida em Id. 12642996 foi indeferido o pedido de levantamento de valores e o feito foi saneado, sendo deferida a produção de prova oral e documental, bem como designada audiência de instrução e julgamento.

A empresa Rota do Oeste/MT encaminhou os dados do acidente registrados pela respectiva concessionária e outros documentos (Id. 13157344/13157344).

Em audiência de instrução realizada em 05/06/2018, foi tomado o depoimento pessoal dos representantes/prepostos das partes, Hildebrando José Pais dos Santos e Edilse de Lurdes Wachekowski e inquiridas as testemunhas Roberto Cristiano Siqueira e Fabricio Rodrigues Siqueira. Na sequência, foi concedido prazo para alegações finais (Id. 13688189 – Id. 13687621; 13688105; 13688137; 13688171).

Razões finais pela parte autora em Id. 13605662.

Razões finais pela parte ré em Id. 13729800.

Consta manifestação de terceiro em Id. 87059550, para fins de remoção do veículo. Documentos em Id. 87059551/ 87059564.”

Quanto ao mérito da lide, após examinar as particularidades do caso concreto, o MM. Juiz concluiu pela parcial procedência do pedido indenizatório pelos seguintes motivos:

“
Pretende a parte autora o recebimento de cobertura securitária prevista em apólice de seguro de veículo automotor em razão de sinistro ocorrido na data de 26/10/2017, bem como danos materiais emergentes e lucros cessantes.

Dá análise do conjunto probatório, restou incontroverso nos autos a contratação do seguro objeto dos autos na forma e modalidade descrita na exordial, conforme evidenciam os documentos de Id. 11310894 - Pág. 5 a Id. 11310932 - Pág. 4 e assunção das partes, bem como que a apólice em questão prevê cobertura de 100% Tabela-FIPE – Valor de Mercado Referenciado.

Também não há duvidas quanto à ocorrência do acidente, decorrente do desnível da pista (Id. 11632119 - Pág. 2), bem como que a perícia administrativa realizada em 06/11/2017 caracterizou o sinistro como “indenização integral” (Ids. 11310862 - Pág. 2 e 11632108), restando demonstrado o nexo causal entre o acidente e os respectivos danos.

Incontroversa, ainda, a quitação do prêmio do seguro (Id. 11310789 - Pág. 4) e a negativa de cobertura contratual sob o fundamento de que o veículo era dirigido por terceiro não habilitado e ausência de envio da documentação necessária, conforme ressai do conjunto probatório contido no caderno processual, notadamente da tese defensiva.

Destaque-se, ainda, que não há controvérsia quanto ao valor da indenização contratual, o qual equivale a 100% do valor do veículo determinado na tabela FIPE contemporânea ao sinistro (Id. 11310789 - Pág. 5).

Pois bem. Consoante estabelece o artigo 757 do Código Civil, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Assim sendo, a recusa da cobertura contratual, na hipótese em tela, se mostraria legítima apenas em caso de comprovação de eventual infringência à cláusula contratual e/ou a ocorrência de circunstância que configurasse agravamento do risco pelo segurado para excluir o dever de cobertura.

Todavia, da detida análise dos autos, verifica-se que não há provas que denotam que terceiro não habilitado era o condutor do veículo no momento do acidente, mas sim Roberto Cristiano Siqueira, devidamente habilitado (Categoria “E” – Id. 11310727).

Deveras, o Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal consignou que o condutor do veículo não estava no local e não foi possível identifica-lo (Id. 11310853 - Pág. 5-13).

Outrossim, o registro do acidente pela Concessionária Rota do Oeste apontou Fabrício Rodrigues Siqueira como vítima do acidente e que o condutor se evadiu do local (Id. 13157344 - Pág. 2-4).

Além disso, a prova testemunhal produzida nos autos, confirmou os fatos alegados na exordial.

Com efeito, Roberto Cristiano Siqueira, testemunha compromissada, confirmou em juízo que era ele quem conduzia o veículo no momento do acidente e que seu filho Fabrício apenas o acompanhava na viagem. Esclareceu, ainda, que não se encontrava no local no momento do registro da ocorrência em razão de ter se deslocado até um local com recepção de sinal para celular para comunicar seu patrão da ocorrência do sinistro (mídia de áudio e vídeo – Id. 13687621).

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Fabrício Rodrigues Siqueira, que negou ter dirigido o veículo sinistrado a qualquer tempo e confirmou que seu pai, Roberto, era o condutor do veículo e saiu do local para comunicar o patrão do acidente e que no momento do registro entregou seus documentos porque lá se encontrava (mídia de áudio e vídeo – Id. 13688171).

Por sua vez, a parte requerida não produziu contraprova capaz de ilidir a prova testemunhal, nem trouxe aos autos prova apta a justificar a negativa de pagamento do seguro, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Também não houve demonstração de má-fé do segurado ou situação que configure agravamento do risco,
de modo a descaracterizar a cobertura do sinistro.

A parte requerida alega, ainda, que a parte requerente não encaminhou toda a documentação necessária para a liberação da indenização, porém, não o comprovou nos autos, sendo que os documentos de Id. 11310862 - Pág. 1-11 e Id. 11310842 - Pág. 1 a Id. 11310796 - Pág. 7, evidenciam que houve o envio dos documentos exigidos no contrato (item 21 – Id. 11310886 - Pág. 3), o que afasta a argumentação defensiva.

Demais disso, tal argumento não é suficiente para elidir o seu dever de pagamento. Nesse sentido: (...)

Nessa perspectiva, considerando que cabia à parte requerida apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu, impõe-se o pagamento da indenização securitária. Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial: (...)

Registre-se que os áudios acostados à peça de defesa, não se consubstanciam em prova hábil a comprovar a tese defensiva, pois não há identificação inconteste do(s) interlocutor(s), não foi produzida sob o crivo do contraditório e nem mesmo pode se afirmar, com certeza, que se refere ao sinistro envolvendo o veículo segurado.

Com relação aos danos materiais, uma vez demonstrada a falha na prestação do serviço pela parte requerida, decorrente da recusa injustificada em proceder a devida cobertura securitária, deve ela responder pelos danos causados.

No caso, a parte autora alegou que, em razão da conduta da parte ré, sofreu danos materiais, pois “a não liquidação do sinistro impede que a requerente aufira renda por meio da utilização de novo caminhão”, bem como que teve que arrendar outro caminhão para continuidade de suas atividades, devendo ser ressarcida. (...)

Na hipótese em comento, consoante se observa dos autos, denota-se que, de fato, a parte autora arrendou outro veículo (caminhão) para dar continuidade às suas atividades, conforme contrato de arrendamento acostado em Id. 11310779 - Pág. 4-5, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais, firmado em 13/11/2017, restando provado, ainda, o exercício de atividade de transporte de cargas (Id. 11310842 - Pág. 1).

Logo, considerando os documentos colacionados ao feito e diante da inexistência de prova hábil a refuta-los, restando comprovada a indevida retenção da indenização securitária pela ré, tem ela o dever de arcar com a integralidade dos danos materiais (danos emergentes) derivados da sua conduta ilícita, aí se incluindo as despesas de aluguel de veículo, para a manutenção das atividades empresariais da parte autora até a data do pagamento da indenização pela seguradora. Nesse sentido: (...)

Por outro lado, no que se refere aos danos materiais na modalidade de lucros cessantes, o pedido não prospera, na medida em que, uma vez arrendado veículo de terceiro para a recomposição da frota, a parte autora não deixou de lucrar, porquanto o transporte de cargas continuou sendo prestado, devendo ser ressarcida apenas pelas despesas de aluguel/arrendamento.

Demais disso, para a condenação em lucro cessante necessária prova cabal, com detalhamento dos dias e o ganho efetivo que teria deixado de auferir no período, o que não ocorreu no caso.

Quanto aos consectários legais no tocante a indenização securitária, conforme item 19.4, letra “c”, das Condições Gerais da Apólice contratada, destaco que a correção monetária incidirá a partir da data de ocorrência do sinistro e os juros de mora devem fluir a partir do prazo final estabelecido no referido contrato (Id. 11310886 - Pág. 2), qual seja, trinta em um dias após o sinistro - 26/11/2017, conquanto não há prova de envio de negativa por escrito e os documentos acostados aos autos confirmam o envio da documentação necessária no prazo estabelecido.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar a parte ré:

a)
ao pagamento da indenização securitária no valor de R$
87.122,00 (oitenta e sete mil e cento e vinte e dois reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo INPC, a partir da data do sinistro, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir de 26/11/2017, conforme fundamentação supra;

b) ao pagamento de danos materiais, decorrente do arrendamento de outro veículo, na importância de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais, devidos desde 13/11/2017 até a data do pagamento da indenização securitária, acrescidos de correção monetária que deve ser feita pela INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. ”

A apelante interpôs o presente recurso de apelação objetivando a reforma da sentença, que, segundo ela, “
deixou incertezas sobre a quantidade de meses que devem ser considerados na condenação dos danos materiais decorrentes do arrendamento de outro veículo
” já que o único documento que comprova o dispêndio de gastos neste sentido é um contrato de arrendamento com validade de 90 dias “
não sendo razoável acreditar que a referida condenação deve ultrapassar 3 meses
” e também porque “
a indenização ao reembolso do contrato de arrendamento NÃO pode superar o valor do próprio bem objeto desta demanda
” de modo que, para não configurar enriquecimento ilícito, a parte autora deveria ter comprovado de forma cabal a existência e desembolso de valores com o contrato de arrendamento ou então, o reembolso deveria ser limitado ao valor do caminhão segurado constante na tabela FIPE vigente à época do sinistro, além de afirmar que no caso, não há o dever de indenizar pois no momento do acidente o caminhão segurado estava sendo conduzido por motorista não habilitado e que a incidência de juros e correção monetária deve ter como termo final, a data da penhora da indenização securitária e não até a presente data, pois a quantia já foi devidamente corrigida em todo o período de garantia
(sic.
cf. Id. nº 178163732 – pág. 5/17).

Pois bem.

Na presente lide, são pontos incontroversos, a existência de contrato de seguro entre as partes que prevê a cobertura de 100% da tabela FIPE (cf. Id. nº 178162202 ao Id. 178162204); a quitação do prêmio do seguro (cf. Id. nº 178162216); a ocorrência do acidente decorrente de desnível na pista (cf. Id. nº 178162243); perícia administrativa que enquadrou o sinistro na categoria de “indenização integral” (cf. Id. nº 178162206 e 178162242); o envio da documentação exigida em contrato para o recebimento da indenização securitária (cf. Id. 178162206 – pág. 1; 178162212 – pág. 1 e 178162205- pág. 5).

Para além disso, ratifico que a prova dos autos mostra que,
o condutor do veículo no momento do acidente era Roberto Cristiano Siqueira, devidamente habilitado (cf. Id. nº 178162222), que durante sua oitiva vinculada ao Id. nº 178163692 confirmou que era ele conduzia o veículo no momento do acidente e que seu filho Fabrício apenas o acompanhava na viagem, afirmando que não se encontrava no local durante o registro da ocorrência pois teria se deslocado até um local com recepção de sinal para celular para comunicar seu patrão da ocorrência do sinistro, afirmações estas, que foram confirmadas através do depoimento pessoal de seu filho Fabricio (cf. Id. nº 178163695) e pelo registro do acidente pela Concessionária Rota do Oeste, onde consta que o motorista se evadiu do local e que a vítima do acidente seria o Sr. Fabrício, que era quem estava no local na hora da ocorrência (cf. Id. nº 178163684 – pág. 2).

Dessa forma, não merece prosperar a queixa recursal de ausência do dever de indenizar, pois não obstante a apelante tenha alegado que negou o pagamento da indenização securitária pelo fato de que no momento do acidente o caminhão segurado estava sendo conduzido por motorista não habilitado, o áudio juntado pela ré/apelante na tentativa de comprovar tal alegação é desprovido de força probatória, pois além de não ser possível identificar os interlocutores e nem mesmo afirmar que o acidente narrado se refere ao acidente dos autos, não se sabe em quais condições o referido áudio fora gravado, sendo que, a ré/apelante poderia ter arrolado seus interlocutores para testemunhar em juízo, bem como para que a referida prova fosse submetida ao crivo do contraditório, o que não fora feito.

Outrossim, em que pese a ré/apelante não tenha se desincumbido do ônus de provar sua alegação de que o veículo era conduzido por pessoa não habilitada, ainda que tivesse provado, tal fato não seria suficiente para se eximir do pagamento da indenização securitária prevista na apólice contratada, pois como é sabido, a perda do direito de indenização securitária se dá apenas na hipótese má fé do segurado ao contratar o seguro, a qual não pode ser presumida (art. 766, parágrafo único, do Código Civil).

Destarte, como a boa-fé se presume, e inexistindo prova nos autos de que a autora/apelada tenha agido com má-fé, não pode esta recusar o pagamento do seguro contratado.

A orientação pacífica
do STJ também é no sentido de que “
a exoneração do dever da seguradora de pagamento da indenização do seguro, somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro
” (STJ - Quarta Turma

- AgInt no REsp n. 1.577.162/SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017), de modo que, a falta de habilitação para conduzir veículo é infração administrativa que não guarda relação com a culpabilidade do acidente, ou com seu agravamento.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. QUESTIONÁRIO DE RISCO. DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS FEITAS PELO SEGURADO.
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DESCABIMENTO
.
INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE AGRAVAMENTO DO RISCO E DE MÁ-FÉ DO SEGURADO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7
. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA COM DUPLO SENTIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
5
.
1
. Vigora, no direito processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo
Código de Processo Civil
nos arts.
130
e
131
, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos. 2.
As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Interpretação sistemática dos arts. 766, 768 e 769 do CC/02.
3."No contrato de seguro, o juiz deve proceder com equilíbrio, atentando às circunstâncias reais, e não a probabilidades infundadas, quanto à agravação dos riscos"(Enunciado n. 374 da IV Jornada de Direito Civil do STJ). 4.
No caso concreto, a circunstância de a segurada não possuir carteira de habilitação ou de ter idade avançada - ao contrário do seu neto, o verdadeiro condutor - não poderia mesmo, por si, justificar a negativa da seguradora.
É sabido, por exemplo, que o valor do prêmio de seguro de veículo automotor é mais elevado na primeira faixa etária (18 a 24 anos), mas volta a crescer para contratantes de idade avançada. Por outro lado, o roubo do veículo segurado - que, no caso, ocorreu com o neto da segurada no interior do automóvel - não guarda relação lógica com o fato de o condutor ter ou não carteira de habilitação. Ou seja, não ter carteira de habilitação ordinariamente não agrava o risco de roubo de veículo. Ademais, no caso de roubo, a experiência demonstra que, ao invés de reduzi-lo, a idade avançada do condutor pode até agravar o risco de sinistro - o que ocorreria se a condutora fosse a segurada, de mais de 70 anos de idade -, porque haveria, em tese, uma vítima mais frágil a investidas criminosas.
5. Não tendo o acórdão recorrido reconhecido agravamento do risco com o preenchimento inexato do formulário, tampouco que tenha sido em razão de má-fé da contratante, incide a Súmula
7
.
6
. Soma-se a isso o fato de ter o acórdão recorrido entendido que eventual equívoco no preenchimento do questionário de risco ter decorrido também de dubiedade da cláusula limitativa. Assim, aplica-se a milenar regra de direito romano interpretatio contra stipulatorem, acolhida expressamente no art.
423
do
Código Civil de 2002
:"Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente". 7. Recurso especial não provido. (STJ,
REsp 1210205 / RS
, Relator (a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 01/09/2011, DJe 15/09/2011) – destaquei

Ora, se a falta de habilitação do condutor do veículo não configura, a priori, agravamento no risco e, portanto, não é causa suficiente para, por si só, afastar a cobertura securitária, com maior razão não há como excluir o direito da autora/apelada à indenização.

Desta forma, não tendo a seguradora se desincumbido do ônus de comprovar que o condutor buscou voluntariamente agravar o risco de concretização de hipótese de cobertura securitária, tem a ré o dever contratual de indenizar integralmente a segurada.

Assim, sob todos os ângulos analisados, sobressai o abuso de direito praticado pela requerida, consistente, como dito, na indevida negativa de pagamento da indenização securitária devida, restando de todo pertinente a cobrança em juízo da respectiva quantia.

Do mesmo modo, não merece acolhida a tese recursal de que, como a indenização securitária foi penhorada, os efeitos da mora e a consequente a incidência de juros e correção monetária devem ter como termo final, a data do bloqueio da indenização securitária (janeiro de 2018) e não até a presente data, pois a quantia já foi devidamente corrigida em todo o período de garantia “
Isso porque a jurisprudência é pacífica, com o entendimento de que os efeitos da mora cessam a partir do bloqueio judicial

(sic.
cf. Id. nº 178163732 – pág. 14), uma vez que, a tese fixada no Tema nº 677 do STJ foi recentemente atualizada/revisada, de modo a não mais se atribuir efeito liberatório do devedor com o depósito de valores em juízo, o qual, ao ser levantado pelo credor, ainda deverá ser acrescido de juros e consectários pelo período em que foi depositado.

A propósito:

“EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. REVISÃO DE TEMA REPETITIVO. TEMA 677/STJ. APARENTE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO ÂMBITO DO STJ. ADMISSÃO DO RITO. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS QUE VERSEM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO. 1. O Tema 677/STJ enuncia que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. No julgamento do REsp 1.475.859/RJ, a Terceira Turma deu nova conformação a esse entendimento, fixando a orientação de que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor. 3. A partir de então, a jurisprudência da Terceira e Quarta Turmas passou a oscilar entre a aplicação, ou não, do Tema 677/STJ nas hipóteses em que o depósito judicial não é feito com o propósito de pagamento ao credor, repercutindo a divergência nos demais juízos e Tribunais pátrios. 5. Contexto em que se mostra adequada a instauração de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, para que a Corte Especial se manifeste sobre a preservação, ou não, do respectivo enunciado. 6. Delimitação do tema submetido à revisão: "revisão da tese relativa ao Tema 677/STJ: definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor". 7. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional. 8. Questão de ordem acolhida.” (STJ – QO no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe de 28/10/2020.)

Esta mudança de entendimento ocorreu porque os índices utilizados pelos bancos são os aplicados à caderneta de poupança, consideravelmente inferiores aos índices usados para compensação da mora nos débitos contratuais e judiciais, de modo que
, a diferença entre o valor da atualização feita pelo depositário judicial (Banco) e o valor da atualização feita conforme o título judicial, necessariamente, deverá ser da responsabilidade do devedor/executado, simplesmente porque é ônus dele arcar com os juros de mora e correção monetária arbitrados pela sentença exequenda até o efetivo cumprimento da obrigação, ou seja, até a data da efetiva satisfação do débito, o que somente se dá com o adimplemento total da dívida, que, por sua vez, apenas ocorre com o efetivo pagamento, nunca com o simples depósito judicial, que eventualmente será remunerado bem a menor do que os critérios previstos no título judicial.

No caso, o que houve foi apenas a constrição para garantia do Juízo, com eficácia de penhora, significando isto que o dinheiro, em nenhum momento, saiu do patrimônio do devedor/executado para ingressar no patrimônio do credor com efeito liberatório de pagamento, mas, sim, e tão somente, simples privação do devedor da posse do dinheiro; em outras palavras, ocorreu simples apreensão da quantia, ficando, pois, o valor à disposição do Juízo para eventual atividade expropriatória.

Assim já decidiu esse eg. Tribunal de Justiça, inclusive, com a aplicação do
Tema nº 677 do STJ, já com sua redação alterada, vejamos:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REFORMA PARA SUA MANUTENÇÃO – DESCABIMENTO – PATAMAR EXORBITANTE – ARTIGO 537, § 1º, DO CPC/15 –VALOR EXEQUENDO – NATUREZA HÍBRIDA – CRÉDITO CONCURSAL – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – DESACOLHIMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR AO CRÉDITO ATUALIZADO – ALTERAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – DEPÓSITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE CARÁTER LIBERATÓRIO DO DEVEDOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A fixação de multa não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC/15. Assim, se a astreinte se encontrava em patamar exorbitante e desproporcional, escorreita a sentença que determinou a sua redução. Evidenciada a natureza híbrida do crédito exequendo, há de ser reconhecido que o crédito concursal deve ser submetido à recuperação judicial, cabendo ao Juízo de origem, após a apuração do valor devido pela Contadoria Judicial, emitir a respectiva certidão de crédito para que o credor possa se habilitar nos autos da recuperação judicial, extinguindo o feito em relação a este crédito. Com relação ao crédito extraconcursal (constituído posteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial e não sujeitos à habilitação), não há falar-se em quitação se o valor depositado judicialmente pela executada era inferior à atualização do crédito à época do depósito.
A tese fixada no Tema 677 do STJ, nos recursos repetitivos, foi recentemente atualizada, de modo a não mais se atribuir efeito liberatório do devedor com o depósito de valores em juízo, o qual, ao ser levantado pelo credor, ainda deverá ser acrescido de juros e consectários pelo período em que foi depositado, mormente porque os índices utilizados pelos bancos são os aplicados à caderneta de poupança, consideravelmente inferiores aos índices usados para compensação da mora nos débitos contratuais e judiciais.”

(TJ-MT 00179718220068110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora” (Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022). Dessa forma, o reforço da penhora deve ser mantido, haja vista que diz respeito ao saldo remanescente a ser recebido pelos agravados, pois as penhoras concretizadas não eximem o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com a obrigação, que incidem até o efetivo pagamento. (TJ-MT 10169120920228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022)

Portanto, a ré deve arcar com a
diferença entre o valor atualizado pela instituição financeira depositária e àquele efetivamente devido
à autora
com base nos consectários, critérios e percentuais postos na r. sentença apelada.

Com relação ao dano material, o MM. Juiz de piso considerou o contrato de arrendamento de outro veículo vinculado ao Id. nº 178162219 – pág. 4/5, para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 13.000,00 mensais, desde 13/11/2017 (data em que fora firmado o referido contrato de arrendamento) até a data do pagamento da indenização securitária, bem como para julgar improcedente o pleito na modalidade lucros cessantes “
na medida em que, uma vez arrendado veículo de terceiro para a recomposição da frota, a parte autora não deixou de lucrar, porquanto o transporte de cargas continuou sendo prestado, devendo ser ressarcida apenas pelas despesas de aluguel/arrendamento
”.

Em que pese a autora/apelante tenha juntado aos autos apenas o contrato de arrendamento de outro veículo, sem os respectivos comprovantes dos desembolsos dele decorrentes, não sendo possível manter a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade danos emergentes, é totalmente possível manter a condenação por danos materiais na modalidade lucros cessantes, vez que é incontroverso que, mesmo após a ocorrência do sinistro a autora/apelante continuou exercendo sua atividade de transporte de cargas

(cf. Id. 178162212 – pág. 1) e devido à ausência do veículo objeto do sinistro somada à falta do pagamento da indenização securitária, deixou de lucrar na sua atividade, seja por ter um veículo a menos, seja por ter que arrendar outro veículo para substituí-lo.

Assim, mantenho a condenação com relação aos danos materiais, ainda que por outros fundamentos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023